Tribunal: TJDFT
Processo: 0741055-80.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-08
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. REPARAÇÃO DE DANOS. COMISSÃO DE CORRETAGEM. OBRIGAÇÃO. PROMITENTE COMPRADOR. PROVA. PAGAMENTO. NÃO DEMONSTRADA. MULTA. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. AUSÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Cuida-se de ação em que buscam os autores a reparação de danos materiais em face da promitente compradora que, em contrato de compra e venda de imóvel, assumiu a obrigação de pagar a comissão de corretagem, por terem sido condenados, em ação diversa, ao pagamento da referida verba aos corretores que aproximaram as partes.
2. Em ônus que lhe competia, a apelante não logrou êxito em comprovar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito dos autores (art. 373, I, do CPC), vale dizer, que a apresentação do imóvel tenha sido realizada por outra corretora e que tenha efetivamente realizado o pagamento da comissão a esta.
3. A mera alegação da parte de que manifestou a ausência de interesse na composição não tem o condão de afastar a condenação ao pagamento da multa prevista no art. 334 §8° do CPC, pelo não comparecimento à audiência de conciliação, mormente quando mantida a data para a realização do ato, e advertida da sanção que a lei estabelece para a hipótese.
4. Apelação da ré conhecida e desprovida.